Tribunal: TJBA
Processo: 8016903-10.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016903-10.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VCA BARON CONECT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
FRANCISCA SULA DOS SANTOS ARAGON, GABRIEL GOMES DE MELO

APELADO: CARLOS ALBERTO FELICIO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
RODOLFO CHIQUINI DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por promitente vendedora em face de acórdão de apelação cível que não conheceu do recurso no tocante à comissão de corretagem, por carência de interesse recursal, e, no mérito, negou provimento ao apelo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se existe omissão ou contradição no acórdão que concluiu pela ausência de interesse recursal da loteadora ré em relação à comissão de corretagem, diante do afastamento de sua devolução na sentença de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. O interesse em recorrer pressupõe a existência de sucumbência e a utilidade prática do provimento jurisdicional buscado pela parte.

4. Verificado que a sentença de primeiro grau já havia rejeitado o pleito do comprador de devolução da comissão de corretagem, resta evidente a ausência de prejuízo ou sucumbência da loteadora ré nesse capítulo, carecendo o seu recurso de utilidade e necessidade.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão das matérias fáticas ou jurídicas decididas de forma fundamentada e coerente, inexistindo os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no estatuto processual, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

7. Tese de julgamento: O recurso de apelação carece de interesse recursal quando a pretensão deduzida pela recorrente já foi integralmente atendida pela decisão recorrida, sendo inviável a utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão sob pretexto de prequestionamento ou reforma.

Referências:

Artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Segunda Câmara Cível, Agravo Interno na Apelação nº 8017871-83.2023.8.05.0001, Relator Desembargador Manuel Carneiro Bahia de Araújo, julgado em 01/12/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016903-10.2023.8.05.0274
, em que figuram como embargante VCA BARON CONECT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e como embargado CARLOS ALBERTO FELICIO DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06